Tribunal: STF
Processo: ARE 1538088
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR EM VARGEM GRANDE. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, CONDENANDO O ENTE MUNICIPAL A DESFAZER O LOTEAMENTO IRREGULAR, NO PRAZO DE 12 MESES, RESPEITADA CONDICIONANTE DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA; E A RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA AMBIENTALMENTE, EM IGUAL PRAZO, EM AMBOS OS CASOS, SOB PENA DE MULTA; ALÉM DE DANOS MORAIS COLETIVOS DE R$ 50.000,00 A SEREM DEPOSITADOS EM FAVOR DO FECAM - FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. CABE AO ENTE MUNICIPAL AUTORIZAR A IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO EM SUA EXTENSÃO TERRITORIAL, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N° 6.766/79; ALÉM DE LEGISLAR, NA ESTRIA DO ART. 24, INC. VI C/C ART. 30, INCS. I E II, AMBOS DA CF, SOBRE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO. DEVER ' E NÃO FACULDADE ' DE O MUNICÍPIO REGULARIZAR O USO, O PARCELAMENTO E A OCUPAÇÃO DO SOLO PARA ASSEGURAR O RESPEITO AOS PADRÕES URBANÍSTICOS E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO OU APLICAR SANÇÕES RESTRITIVAS ' INCLUSIVE O EMBARGO E DESFAZIMENTO DA OBRA, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 6.514/2008 ' QUANDO A CONSTRUÇÃO/LOTEAMENTO ESTIVER SITUADO EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA OU QUANDO NÃO ATENDER AS CONDICIONANTES LEGAIS OU, AINDA, QUANDO REPRESENTAR GRAVE DANO AMBIENTAL. LOTEAMENTE IRREGULAR INCONTROVERSO. A INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO ENTE MUNICIPAL COM AS OBRAS IRREGULARES NÃO TEM O CONDÃO DE MITIGAR A AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFICAZES E EFICIENTES VISANDO OBSTAR O LOTEAMENTO IRREGULAR. PODER-DEVER DETERMINADO NA CF DE ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO PARA FINS DE PARCELAMENTO, SUA COMPETÊNCIA DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E EVITAR A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. ART. 23 DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ENTE MUNICPAL. PRECEDENTES DO E. STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES RECHAÇADA. PRECEDENTE DO E. STF. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVADA. SÚMULA Nº 241 DESTE E. TJRJ. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E DE INDENIZAR, INCLUSIVE QUANTO AOS DANOS MORAIS COLETIVOS. PRECEDENTES DO E. STJ. DANO MORAL COLETIVO ARBITRADO COM PARCIMÔNIA, TODAVIA MANTIDO À MINGUA DE IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. REVERSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA AO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – FMCA. PRECEDENTES DESTE E. TJRJ. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA MANTIDA. SÚMULA Nº 145 DESTE E. TJRJ. ENUNCIADO Nº 42/FETJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 30, VIII, 37, § 6º, 167, I e II, e 225, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem julgou a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “O loteamento clandestino objeto da demanda, situado na Rua Cleanto Paiva Leite, PAL 20.489, em Vargem Grande, RJ, RJ, ficou incontroverso, visto que o parcelamento do solo foi feito sem aprovação dos órgãos competentes, nos termos consignado no Parecer Técnico nº 128/08, que instrui o processo administrativo nº 02/002799/1993, que assevera que o loteamento clandestino em questão foi considerado consolidado, acarretando impactos ambientais como o corte de vegetação sem licenciamento e sem compensação ambiental, não implantação de projeto de arborização urbana, poluição hídrica e comprometimento da micro e macro drenagem (índex 000031, fls. 108/109). Outrossim, a inexistência de concordância do ente municipal, ora Recorrente, com as obras irregulares não tem condão de mitigar a ausência de medidas eficazes e eficientes visando obstar o loteamento irregular em questão por parte do ente municipal, ora Apelante, que igualmente não encontra guarida na discricionariedade administrativa ' consubstanciada na adoção de critérios de conveniência e oportunidade ' ante o poder-dever determinado na CF de ordenação do uso do solo para fins de parcelamento, sua competência de proteger o meio ambiente e evitar a poluição em qualquer de suas formas, consoante art. 23 da CF. Conquanto o ente municipal, ora Recorrente, não seja onipresente, fato é que, quando ciente do surgimento do loteamento irregular em questão, não adotou medidas efetivas, repressivas (interdição/demolição) para impedir/reparar a continuidade da degradação ambiental decorrente da irregular ocupação do solo que grassava em prejuízo do meio ambiente local, o que caracteriza omissão específica.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Loteamento clandestino. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1184140 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-167 31-07-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1497005 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 26-11-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1495011 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 27-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente